Tribunal: TJSP
Processo: 3000289-81.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Pensão
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão e obscuridade – Inocorrência – Ausência dos pressupostos do artigo 1.022 do CPC – Caráter infringente da postulação – Os embargos de declaração não têm por finalidade o reexame da decisão judicial – Recurso rejeitado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração no 3000289-81.2020.8.26.0000/50000
R
Registro: 2020.0000600904
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
3000289-81.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
MARIA LUCIA SOUZA FERRAZ, é embargado SÃO PAULO PREVIDÊNCIA -
SPPREV.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VERA ANGRISANI
(Presidente sem voto), LUCIANA BRESCIANI E CLAUDIO AUGUSTO PEDRASSI.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
RENATO DELBIANCO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3000289-81.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 17741
2
Voto no 17.741
Embs. de Declaração no 3000289-81.2020.8.26.0000/50000
Embargante
: MARIA LUCIA SOUZA FERRAZ
Embargado
: SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
Comarca
: SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Omissão e obscuridade
Inocorrência Ausência dos pressupostos do artigo 1.022 do CPC
Caráter infringente da postulação Os embargos de declaração
não têm por finalidade o reexame da decisão judicial Recurso
rejeitado.
Trata-se de embargos de declaração opostos
em face do v. acórdão de fls. 284/290, que deu parcial
provimento à apelação interposta pelo embargado.
Sustenta a embargante, em resumo, que o v.
acórdão além de omisso por ausência de fundamentação dos
motivos pelos quais afirmou ser nula a r. decisão agravada,
incorreu em obscuridade por não observar as conclusões a que
mesma d. Turma Julgadora chegou no julgamento de anterior
agravo de instrumento o qual confirmou a r. decisão de
rejeição da impugnação do ente público agravante, ora
embargado.
É o relatório.
Sem razão a embargante, ante o nítido
objetivo
de
conferir
aos
presentes
embargos
efeito
infringente, com o intuito de rediscutir a causa para obter a
alteração da decisão.
Na espécie, não se verifica vício algum,
apenas inconformismo em relação à interpretação do julgado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3000289-81.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 17741
3
O v. acórdão acolheu o pedido do ora
embargado, visando a nulidade da r. decisão agravada que
homologou os valores antes do trânsito em julgado do v.
acórdão, proferido nos autos do Agravo de Instrumento no
3001974-94.2018.8.26.0000, o qual manteve a decisão que
rejeitou a impugnação aos cálculos. Esclareceu que no
mencionado agravo de instrumento, as partes discutem os
critérios de atualização do débito em questão, sendo curial o
aguardo do trânsito em julgado do referido recurso sobrestado
por força dos temas 810 e 905, para então decidir acerca da
homologação.
Com
efeito,
o
julgamento
pelo
Poder
Judiciário não deve significar uma resposta a todos os
argumentos mencionados nos autos pelas partes, devendo, no
entanto, conter a menção dos motivos que levaram o julgador a
firmar seu convencimento quanto ao caso concreto. Tal
entendimento continua firmado mesmo sob a égide do art. 489
do Código de Processo Civil, consoante decidiu a 1.a Seção do
C. Superior Tribunal de Justiça, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE
SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE,
ERRO
MATERIAL.
AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art.
1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar
obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro
material existente no julgado, o que não ocorre na
hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas as
questões suscitadas pelas partes, quando já tenha
encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo
Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador
apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida.
3.

No
caso,
entendeu-se
pela
ocorrência
de
litispendência entre o presente mandamus e a ação
ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em
jurisprudência
desta
Corte
Superior
acerca
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 3000289-81.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 17741
4
possibilidade
de
litispendência
entre
Mandado
de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações
intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado,
ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas
distintas.
4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu
inconformismo com a decisão ora atacada, não se
divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos
no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar
tal decisum.
5. Embargos de declaração rejeitados.
(STJ - 1.a Seção EDcl no MS n.o 21.315/DF Rel. Min.
Conv. DIVA MALERBI j. 08.06.2016).
O
v.
acórdão
apreciou
as
questões
submetidas a julgamento, ainda que não tenha feito referência
expressa a determinado dispositivo legal. Isso não é
obrigatório, pois ao órgão julgador não cabe examinar todas
as normas citadas bem como todos os argumentos invocados,
podendo ser analisado o conjunto probatório como um todo.
Deveras, pretende a embargante alterar a
sorte do julgado, sendo que os embargos de declaração se
prestam para eliminar eventual obscuridade, omissão ou
contradição existente nas decisões judiciais, o que não se
verifica no caso, afigurando-se inadequados, portanto, ao
pleito de mudança, correção ou reexame da matéria.
Considera-se prequestionada toda matéria
infraconstitucional e constitucional aventada, observado que
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão tenha sido analisada.
Face ao exposto, pelo meu voto, rejeito os
embargos de declaração.
RENATO DELBIANCO
Relator